Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700800-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCI CARLOS SERENI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALCI CARLOS SERENI, contra decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de prova (0716633-70.2023.8.07.0001) em que contende com o BANCO DO BRASIL S/A. Ocorre que, conforme consulta ao Sistema do Processo Judicial eletrônico - Pje, verifica-se que foi proferida sentença, no dia 30/05/2023, por meio da qual o feito de origem fora extinto, com resolução do mérito, e homologada a prova produzida antecipadamente pelo autor, na forma do art. 487, I, do CPC. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023 13:04:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador